Tribunal: TCU
Processo: 007.555/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6114/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.555/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Araujo Freire (XXX.149.103-XX); Herbenio de Souza Bezerra (XXX.045.563-XX); Jackson Leone Vicente Alves (XXX.986.253-XX); Larisse Macedo de Almeida (XXX.483.263-XX); Leonardo Licariao de Mello Menezes (XXX.840.983-XX); Milena Marcintha Alves Braz (XXX.527.233-XX); Pricila Cristina Marques Aragao (XXX.019.423-XX); Sylvio Antonio Kappes (XXX.766.861-XX); Vanderson da Silva Costa (XXX.681.133-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.